Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001318-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA - CPF: 060.006.451-47 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA - CPF: 060.006.451-47 (PACIENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), GILSON AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 036.575.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.506.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 e 35 DA LEI No 11.343/2006] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE
BALANÇA
DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –

INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, ao qual não se constata a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.
312
CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Gustavo Henrique Silva Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do delito previsto no do art. 33 e art. 35, da Lei de Drogas, e em audiência de custódia em 14/01/2020, foi decreta sua prisão preventiva.

Expõe que o paciente de forma ingênua, deu carona para seu amigo Johnilson Ferreira dos Santos, que pediu para levá-lo até uma residência no Bairro Jardim Veloso.

Retrata que os policiais ao chegarem, o paciente estava somente aguardando em frente à residência, e, portanto, não foi encontrado nada de ilícito em posse do mesmo, somente após os policiais acharem a chave escondida, em esconderijo desconhecido pelo beneficiário, que puderam encontrar os objetos ilícitos.

Relata que não ocorre motivos que justifiquem a prisão, e só se justificaria ante a existência de fatos concretos, que indicasse sua manutenção, bem como ser suficientemente fundamentada, o que não se aplica ao presente caso.

Narra que a manutenção da prisão cautelar é medida de caráter excepcional e provisório, sendo tal medida imposta somente quando não for cabível a substituição por outras medidas diversas da prisão (art. 319, CPP)

Aduz que a ordem pública e econômica está garantida, pois o paciente não é criminoso de carreira, não tendo indícios de continuidade delitiva.

Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes, detém residência fixa e arrimo familiar.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.

Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 32552497). As informações foram juntadas (Id. 33413476 e 33413477). A liminar vindicada foi indeferida (Id.34018985).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 34542984)

Sumário: Habeas corpus – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 1. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Considerável quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e pasta base de cocaína). Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva 2. Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Henrique Silva Souza
, contra ato emanado pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Alega-se na impetração, em síntese, que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para
decretação da segregação cautelar
do paciente.

Verifica-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado pendem para o acerto. Vejamos: (Id. 32125953)

“(...) Posto isso, a notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza formal ou material, bem assim por ter acostado laudo de constatação preliminar (LD, 50, §1o), situação que impõe a sua HOMOLOGAÇÃO e com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, bem como por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública,
decreta-se a prisão preventiva
de
Gilson Aquino de Almeida, Johnilson Fereira dos Santos e Gustavo Henrique Silva Souza
, qualificados nos autos, porque a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de realização do tráfico de drogas numa casa situada no Bairro Vetorasso e, assim, passou a monitorar o local. Nas investigações, observou-se a constante movimentação de pessoas e, na data da prisão, obteve-se a informação que os três suspeitos/flagranteados estavam no local, os quais eram cuidadores e responsáveis pelo local. Realizada a diligência e abordagem, logrou-se encontrar plástico filme, pasta com resquícios de droga, três tabletes de maconha, quatro porções de maconha, oito porções de maconha, seis porções de cocaína, bem assim balança de precisão e importância em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie. Não bastasse a natureza, diversidade e expressiva quantidade de drogas – laudo de fls. 37/40 -, ressai ainda dos autos a apreensão de celulares e carabina de pressão. Não bastassem esses registros, conforme documentos anexados pela Autoridade Policial e os registros obtidos através do sistema Apolo – ainda que arquivados – todos os autuados já registraram passagens de natureza criminal. Comunique-se ao Juízo da 4a Vara local onde tramita a GR/SEEU 2000300-83.2019.8.11.0064 (Johnilson Ferreira dos Santos).
Expeça-se mandado de prisão preventiva e alimente-se o BNMP
. Diligencie junto ao BNMP para o fim de verificar eventual mandado de prisão em aberto em desfavor do autuado e, se o caso, providencie ao cumprimento e a comunicação ao Juízo expedidor da ordem. Saem os presentes devidamente intimados. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial,
arquivem-se
estes autos. Nada mais”.

Após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o paciente pleiteou pela revogação da segregação cautelar, tendo o juiz coator decidido nos seguintes termos: (Id. 33413477)

“(...) No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Consta dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de realização do tráfico de drogas numa casa situada no Bairro Vetorasso e, assim, passou a monitorar o local.

Nas investigações, observou-se a constante movimentação de pessoas e, na data da prisão, obteve-se a informação que os três suspeitos/flagranteados estavam no local, os quais eram cuidadores e responsáveis pelo local.

Os policiais civis esclareceram que encontraram o indiciado Gustavo na varanda, próximo a máquina de lavar, e os investigados Gilson e Johnilson estavam ao fundo, sentados em cadeiras de fio.

Nenhum dos suspeitos souberam informar quem era o proprietário da residência.

Realizada a diligência e abordagem, logrou-se encontrar plástico filme, pasta com resquícios de droga, três tabletes de maconha, quatro porções de maconha, oito porções de maconha, seis porções de cocaína, bem assim balança de precisão e importância em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Foi apreendia uma porção de 2,56g de material vegetal análogo à maconha, três porções de 1763,63g de material vegetal análogo à maconha, quatro porções de 1398,35g de material vegetal análogo à maconha, oito porções de 153,16g de material vegetal análogo à maconha, bem como seis porções de material sólido amarelado análogo à cocaína (laudo de fls. 37/40).

Ressai ainda dos autos a apreensão de celulares e carabina de pressão.

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ .

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a suspeita.

Demais a mais, a quantidade de droga
embalada
, bem como o modo da prisão realizada, por si só, a manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, dada a perniciosidade da conduta ao meio social deve ser mantida
.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais dos atuados Gilson Aquino de Almeida e Gustavo Henrique Silva Souza, alegados pelas Defesas, tais não se mostram sustentáculos para a revogação de uma constrição cautelar.

Dentre os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente previstos na legislação de regência, não há qualquer menção ou mesmo impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom comportamento social e familiar.

No mais, conforme reiterada jurisprudência, apenas bons predicados não justificam a concessão da liberdade quando presentes fundamentos para preventiva, como é o caso vertente.

É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser analisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o caso do presente momento processual.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8o Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p.627) é cristalina ao ilidir tal argumento:

“O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos”.

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes.

Por isso,
INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS AUTUADOS GILSON AQUINO DE ALMEIDA e GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA
. (...)”.

Oportuno, transcrever também as informações prestadas pelo juiz
a quo
: (Id. 33413476)

“
Excelentíssimo Desembargador Relator,

Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade n81120204921646 – DEPARTAMENTO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA –, dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus no. 1001318-23.2020.8.11.0000, em conformidade com art. 1.501 da CNGC.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Gilson Aquino de Almeida, Johnildon Ferreira dos Santos e Gustavo Henrique Silva Souza que receberam nota de culpa por suposta infração aos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

No caso presente Excelência, o Juízo, nesta fase de rasa cognição, concluiu que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão, declarações das testemunhas e demais documentos que instruem o feito, inclusive, laudo preliminar de constatação das substâncias apreendidas.

Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro Vetorasso e, assim, passou a monitorar o local.

Nas investigações, observou-se a constante movimentação de pessoas e, na data da prisão, obteve-se a informação que os três suspeitos/flagranteados estavam no local, os quais eram, em tese, cuidadores e responsáveis pelo local, além de procederem a entrega do entorpecente.

Os policiais civis esclareceram que encontraram o paciente Gustavo na varanda, próximo a máquina de lavar, e os investigados Gilson e Johnilson estavam ao fundo, sentados em cadeiras de fio.

Nenhum dos suspeitos souberam informar quem era o proprietário da residência.

Realizada a diligência e abordagem, logrou-se encontrar plástico filme, pasta com resquícios de droga, três tabletes de maconha com peso 1763,63g, quatro porções de maconha totalizando 1398,35g, oito porções de maconha com massa bruta 153,16g, seis porções de cocaína com peso de 217,11g, bem como balança de precisão e importância em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Ressai ainda dos autos a apreensão de celulares e carabina de pressão.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao paciente,
mormente pela apreensão de quantia em dinheiro trocado, vultosa quantidade de droga, arma de fogo, balança de precisão, objetos que sugerem a traficância
.

Por derradeiro, a defesa do paciente e do co-autuado Gilson Aquino de Almeida apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em razão de manterem inalterados os motivos que ensejaram a aplicação da medida extrema.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência”.

Inicialmente, cumpre asseverar que, o artigo 310, inciso II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), e quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal

Neste sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 530.220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, e indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como verificou necessária de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

In casu
, a polícia civil recebeu informações da prática de tráfico de drogas no bairro Vetorasso, onde 03 (três) suspeitos eram responsáveis pelo local, passando assim a monitorar, onde foi observado uma frequente movimentação de pessoas.

O impetrante alega que o paciente apenas deu carona
para seu amigo Johnilson Ferreira dos Santos, todavia os policiais civis esclareceram que o beneficiário foi encontrado na varanda, próximo a máquina de lavar, enquanto os demais suspeitos estavam ao fundo, sentados em cadeiras de fio, sendo que mesmo estando dentro da casa, nenhum deles souberam informar quem era o proprietário da residência.

Após todas as diligências, foram encontrados 01 (uma) porção de maconha – 2,56g, 03 (três) porções de maconha – 1763,63g, 04 (quatro) porções de maconha – 1398,35g, 08 (oito) porções de maconha – 153,16g, 06 (seis) porções de cocaína – 217,11g, balança de precisão, R$ 400,00 em espécie, bem como celulares e carabina de pressão.

Assim a
s
alegações perpetradas pelo paciente, não se vislumbra, a alegada ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, porquanto o Magistrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, fundamentou a decisão,
consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada e pela quantidade de droga apreendida em posse do paciente, indicam o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública, o que
demonstram a presença dos requisitos legais

Trago julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, bem evidenciada pela quantidade da droga apreendida (quase 1/2 kg de maconha).

Precedentes.

3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Ordem denegada. (STJ - HC: 479374 SP 2018/0305317-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) ”

Em face dos fundamentos concretos alinhavados pelo Juízo
a quo
, reproduzidos por este relator, verifica-se que os elementos da sua prisão cautelar estão bem delineados, e, preenchidos se encontram os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, uma vez abalada a paz social impõe-se pronta resposta do Poder Judiciário, de modo a restabelecer o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, segue julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porque, apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de setecentos gramas de cocaína e mais de um quilo de maconha), verifica-se efetivo risco ao meio social, e não há que falar em ilegalidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 116.313/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) ”.

Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 48 eppendorfs de cocaína, pesando 36,6g e 32 porções de maconha, com peso de 113,1g - circunstâncias que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciam a periculosidade social da acusada, que fora flagrada promovendo a mercancia dos entorpecentes em ponto já conhecido pelo tráfico de drogas, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 530.220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019) ”.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio in terminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à ordem pública.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que:

“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. ” (HC 509.179/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Nesse sentido, não há se falar que a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de inocência, nomeadamente se as circunstâncias concretas da prática do crime apontam para a necessidade de decretação da custódia cautelar, consoante se infere na situação em análise.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Henrique Silva Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020